Tribunal: TJDFT
Processo: 0744303-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744303-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUBARAK ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: WM MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, GUSTAVO FREITAS MENDES DA CRUZ, ANDRE MENDES DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mubarak Advogados Associados em face da r. decisão (ID 65237192) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por EPS - Engenharia, Projetos e Serviços Ltda em desfavor de WM Manutenção e Reparação de Máquinas, Produtos e Equipamentos Ltda e outros, indeferiu a renúncia do mandato do Recorrente. Nas razões recursais (ID 65237184), alega que adotou as medidas cabíveis para notificar os outorgantes acerca da renúncia do mandato. Afirma que a notificação da renúncia foi enviada por intermédio de e-mail e WhatsApp no dia 14/8/2024, meios que eram utilizados para comunicação oficial entre os advogados e os clientes. Descreve que, como não houve resposta dos outorgantes nos aludidos meios eletrônicos, enviou notificações extrajudiciais via telegrama para os endereços que constavam no contrato de prestação de serviços e no instrumento de procuração. Argumenta que as notificações enviadas aos outorgantes atendem ao art. 112 do CPC/15 para renúncia do mandato. Sustenta que o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil já decidiu que a notificação da renúncia deve ser enviada apenas para o endereço constante na procuração. Descreve que o art. 274, parágrafo único, do CPC/15 garante a validade das intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos, mesmo que o interessado não as tenha recebido pessoalmente. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, pois diz estarem presentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo de dano ao Agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para seja determinada “a intimação pessoal dos executados para que constituam novos advogados no prazo de 10 (dez) dias, a fim de se evitar prejuízos ao exercício profissional do Agravante”. Preparo regular (ID 65237445). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. A possibilidade de o advogado constituído renunciar ao mandato é prevista no art. 112 do CPC/15, nos seguintes termos: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.” Depreende-se do dispositivo legal que a renúncia pode ocorrer a qualquer tempo, de maneira que o patrono deve comprovar nos autos a notificação da renúncia ao mandante pelos meios previstos na norma processual. Ressalta-se que o legislador não impôs forma especial para a comunicação da renúncia, o que torna possível a utilização dos meios previstos no CPC/15. O art. 274, parágrafo único, do CPC/15, por sua vez, prevê a presunção de validade das intimações encaminhadas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado. Acrescente-se que o art. 77, inciso V, do CPC/15 impõe às partes o dever de manter os endereços residenciais ou profissionais atualizados perante o Poder Judiciário, inclusive quando ocorrer qualquer fato superveniente que modifique esses dados cadastrais. Na hipótese presente, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que o Agravante comprova que encaminhou notificação extrajudicial acerca da renúncia do mandato aos endereços das partes constantes nos autos. A notificação da parte WM Manutenção e Reparação de Máquinas, Produtos e Equipamentos Ltda foi enviada ao endereço situado na Rua João Chagas Ortins de Freitas, 577, Lotes 06-09, Sala 404 Buraquinho Lauro de Freitas/BA (ID 65237194, pág. 3). Quanto ao Executado Gustavo Freitas Mendes da Cruz, a notificação foi enviada ao endereço localizado em Rodovia BA-099, S/N, Cond. Arembepe Aquavile, Q13, L18, Arembepe, Camaçari/BA (ID 65237194, pág. 7). Em relação ao Executado André Mendes da Cruz, a notificação foi enviada ao endereço descrito em Rua Manoel Silvestre Leite, 190, Centro Lauro de Freitas/BA (ID 65237194, pág. 11). Da análise das procurações que outorga poderes aos patronos juntadas aos autos em 19/4/2024, por ocasião da propositura de Recurso Especial (IDs 201077411, 201077412, 201077413, todos na origem), constata-se que as notificações extrajudiciais foram enviadas aos endereços fornecidos pelas partes no processo e, em consulta aos autos de origem, não há notícias de modificações supervenientes das aludidas localizações. A despeito de inexistir comprovação do recebimento pessoal da notificação da renúncia, tendo em vista que os telegramas retornaram pelos motivos de que os remetentes se mudaram dos locais (IDs 65237194, págs 3, 7 e 11), tal constatação, a priori, não é suficiente para retirar a validade da comunicação, pois o art. 274, parágrafo único, do CPC/15 dispensa o recebimento pessoal da correspondência e o art. 77, V, do CPC/15 impõe às partes o dever de comunicar eventual modificação temporária ou definitiva da localização deles. Nessa linha, em princípio, viável reconhecer a probabilidade do direito do Recorrente. No mais, o periculum in mora também se evidencia, uma vez que a tramitação do cumprimento de sentença, sem a devida representação processual dos Executados, pode ocasionar eventuais nulidades, bem como a imposição de sanções processuais aos Devedores pelo não pagamento voluntário da dívida exequenda. No que tange à intimação pessoal dos Executados para a constituição de novos patronos, tal pretensão extrapola o objeto do presente recurso e é providência que poderá ser adotada pelo d. Juízo de origem, a depender do que restar decidido pelo Colegiado por ocasião do julgamento de mérito do agravo Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do agravo pela eg. 8a Turma Cível. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator